Tribunal: TJSP
Processo: 1074094-32.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelação. Transporte Aéreo. Sentença de parcial procedência. Cancelamento de voo internacional. Remarcação. Recurso das partes. Alegação da ré de que atraso do voo se dera por motivo de força maior (manutenção da aeronave). Prevalência do CDC em detrimento da Convenção de Montreal. Responsabilidade da ré é objetiva, conforme disposto no artigo 14, do CDC e artigos 734 e 737, do CC. Dano moral

Ementa:
Apelação. Transporte Aéreo. Sentença de parcial procedência. Cancelamento de voo internacional. Remarcação. Recurso das partes. Alegação da ré de que atraso do voo se dera por motivo de força maior (manutenção da aeronave). Prevalência do CDC em detrimento da Convenção de Montreal. Responsabilidade da ré é objetiva, conforme disposto no artigo 14, do CDC e artigos 734 e 737, do CC. Dano moral configurado. Indenização majorada para R$ 10.000,00, acrescido de correção monetária a partir deste arbitramento e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Sentença modificada. Recurso da ré desprovido; e o da autora provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600166
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1074094-32.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada TAM -
LINHAS AÉREAS S/A, é apelada/apelante CHAYENNE KARINE FERREIRA GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da ré e deram provimento ao recurso da autora. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074094-32.2019.8.26.0002 - A - Voto no 5822.
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1074094-32.2019.8.26.0002
Apelante/Apelado: Tam - Linhas Aéreas S/A
Apelado/Apelante: Chayenne Karine Ferreira Gomes
Comarca: São Paulo
Juiz(a): Guilherme Silva e Souza.
Voto no 5822.
Apelação. Transporte Aéreo. Sentença de parcial procedência. Cancelamento de voo internacional.
Remarcação. Recurso das partes. Alegação da ré de que
atraso do voo se dera por motivo de força maior (manutenção
da aeronave). Prevalência do CDC em detrimento da
Convenção de Montreal. Responsabilidade da ré é objetiva,
conforme disposto no artigo 14, do CDC e artigos 734 e 737,
do CC. Dano moral configurado. Indenização majorada para
R$ 10.000,00, acrescido de correção monetária a partir deste
arbitramento e de juros de mora de 1% ao mês a contar da
citação. Sentença modificada. Recurso da ré desprovido; e
o da autora provido.
Trata-se de recurso de apelação contra sentença de parcial
procedência de fls. 89/91, que condenou a ré ao pagamento a autora de indenização por
danos materiais de R$ 363,63 e R$1.500,00 a título de danos morais, além das despesas
processuais e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.
A ré apela e alega, em síntese, que: a) o trajeto contratado foi
corretamente prestado, não tendo concorrido para o extravio da bagagem; b) cumpriu com
o disposto na Resolução 400, da ANAC, pois restituiu a bagagem da autora em até 21 dias;
c) mesmo que se mantenha o entendimento de que a ré tenha concorrido para o extravio da
bagagem a condenação por danos materiais deve ser afastada, visto que, procedeu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074094-32.2019.8.26.0002 - A - Voto no 5822.
3
restituição da bagagem; d) está acobertada pela excludente de responsabilidade prevista no
art. 14, §3o, II do CDC; e) os fato imputados na inicial não revelam qualquer dano moral ou
ato ilícito passível de indenização, razão pela qual, pleiteia que seja afastada a indenização
por danos morais (fls. 93/103).
A autora, por sua vez, também recorre a fim de que seja
parcialmente modificada a sentença e majorada a indenização por danos morais para R$
10.000,00 (fls. 106/117).
Vieram aos autos as contrarrazões (fls. 122/131 e 134/145).
Recurso tempestivo, regularmente processado e preparado
(fls. 104/105 e 118/119).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso da autora comporta provimento.
Depreende-se dos autos que a autora firmou contrato de
transporte aéreo com a ré para voo internacional, que partiria da cidade do Guarulhos/GRU
às 23h55min do dia 08.08.2019 e chegaria na cidade de Gênova/GVA às 9h00min do dia
09.08.2019, fazendo conexão em Frankfurt/FRA. Contudo, após a decolagem foi
informada que o avião precisaria realizar pouso no aeroporto de Belo Horizonte e, após
horas de atraso, houve decolagem com chegada em Frankfurt com remarcação do
embarque para Gênova para o dia 10.10.2019 as 7h25min, atraso que a impediu de chegar
ao compromisso que tinha agendado. Observa que durante o período de espera, a ré não
prestou qualquer amparo material e ao final da viagem houve extravio da bagagem (1/13).
A ré, por sua vez, sustentou em contestação, que o atraso do
voo ocorreu por falha mecânica da aeronave, necessidade de manutenção, caso fortuito que
não caracteriza danos materiais e morais (fls. 61/71).
Sobreveio sentença de parcial procedência, da qual recorrem
as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074094-32.2019.8.26.0002 - A - Voto no 5822.
4
Respeitado o entendimento do MM. Juiz a quo, a sentença
comporta parcial modificação.
A relação entre a empresa e o passageiro está sujeita às
normas do Código de Defesa do Consumidor.
A manutenção da aeronave não é razão suficiente para afastar
a responsabilidade da ré pelos danos decorrentes do atraso, uma vez que não se trata de
caso fortuito externo (ou força maior), isto é, estranho à empresa, sem ligação alguma com
organização do negócio e o desenvolvimento da atividade.
Do mesmo modo, é cediço que a companhia aérea atua na
condição de depositária da bagagem, tendo o dever de guarda e de sua restituição. O dever
de reparar está consubstanciado na comprovação do fato (extravio da bagagem/avaria),
ocorrido durante a prestação do serviço de transporte aéreo (nexo de causalidade), além do
dano.
Desata forma, diante o incontroverso extravio da bagagem,
encontrada depois, evidente falha na execução do serviço oferecido, razão pela qual, bem
andou o MM. Juiz a quo em condenar a ré a indenização pelo dano decorrente do atraso do
voo e extravio da bagagem, tendo em vista que a responsabilidade da ré é objetiva,
conforme disposto no artigo 14, do CDC, bem como nos artigos 734 e 737 do Código
Civil.
Desta forma, indiscutíveis o aborrecimento e o incômodo
decorrentes do cancelamento do voo e o extravio da bagagem, sendo inegável a ocorrência
de dano moral, não se tratando, pois, de mero dissabor. Houve efetivo e típico abalo do
estado anímico de cada demandante, como é peculiar em situação da espécie.
A indenização pelo dano moral, no caso, deve ser majorada
para R$ 10.000,00, valor razoável para proporcionar adequada compensação da autora e
dissuadir a conduta ofensiva, sem implicar enriquecimento sem causa, conforme o
parâmetro que tem sido adotado por esta Câmara, a exemplo do seguinte acórdão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074094-32.2019.8.26.0002 - A - Voto no 5822.
5
TRANSPORTE AÉREO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - Voo internacional - Atraso - Sentença que julgou a ação
parcialmente procedente, condenando a requerida a pagar à autora a título de
danos morais a importância de R$ 4.000,00, bem como a pagamento das
custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 20% do
valor da causa - Apelo da autora pedindo, em síntese, majoração da verba
indenizatória no valor sugerido de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais),
bem como da verba honorária sucumbencial, que deve ser fixada de forma
equitativa - Prevalência do CDC em detrimento da Convenção de Montreal -
Verba indenizatória majorada para R$ 10.000,00 diante das circunstâncias
do fato, proporcional ao dano, e com observância ao caráter educativo
punitivo que a compõe - Verba honorária fixada em 20% do valor da
condenação que renumera adequadamente o trabalho desempenhado pelo
patrono da autora - Sentença modificada em parte - Apelo provido
parcialmente. (TJSP; Apelação no 1117011-68.2016.8.26.0100; Rel. Des.
José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; j. 26 de maio de 2017).
Cumpre salientar que o valor arbitrado pelo dano moral não
se sujeita à limitação prevista Convenção de Varsóvia (atual de Montreal), tendo em vista
que esta se refere exclusivamente aos danos materiais decorrentes de perda ou extravio de
bagagem, conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636331 (Relator(a):
Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/05/2017, PROCESSO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-257 DIVULG 10-11-2017
PUBLIC 13-11-2017).
Portanto, (a) desprovê-se o recurso da ré; e (b) o recurso
da autora deve ser provido para majorar a indenização por dano moral para R$
10.000,00, com acréscimo de correção monetária a partir deste arbitramento, e dos juros de
mora de 1% ao mês, a contar da citação, por se tratar de obrigação contratual.
Nesta fase recursal não se majoram os honorários
advocatícios, porque foram impostos na sentença em seu patamar máximo.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício da
gratuidade da justiça, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074094-32.2019.8.26.0002 - A - Voto no 5822.
6
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, o que se prequestiona é a matéria e não o preceito legal ou constitucional,
conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: "A nulidade do julgamento por
omissão tem por pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se
a fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos
legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos de declaração"
(REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, (a) nega-se provimento ao recurso da ré;
e (b) dá-se provimento ao recurso da autora.
Elói Estevão Troly
Relator